Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804133-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUSA DE JESUS PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. MERA ILEGALIDADE SEM ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONFIGURA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DO GESTOR NO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE INTENÇÃO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de indisponibilidade de bens da ex-Prefeita Municipal de Ulianópolis, no valor de R$ 45.247,15, em razão de suposto ato de improbidade administrativa, consistente no recolhimento parcial de encargos sociais devidos ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da legalidade da decisão agravada, considerando:
(i) a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992);
(ii) a necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração do ato ímprobo; e
(iii) a regularidade da indisponibilidade de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir a comprovação de dolo específico para a caracterização de ato de improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera voluntariedade da conduta ou a simples ilegalidade.
4. No caso em análise, não há demonstração de que a ex-Prefeita agiu com dolo específico, ou seja, com a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário ou obter enriquecimento ilícito. A omissão no recolhimento integral de encargos sociais, ainda que constitua irregularidade administrativa, não configura improbidade administrativa sem a presença do elemento subjetivo.
5. A jurisprudência consolidada reforça que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir a mera inabilidade ou descumprimento de dever funcional, mas sim a conduta desonesta ou dolosa que atente contra os bens tutelados pela legislação.
6. Em razão da ausência de prova suficiente da prática de ato doloso com fim ilícito, a decisão que determinou a indisponibilidade de bens deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão liminar de indisponibilidade de bens.

Tese de julgamento
:

1.

"A configuração de ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico na conduta do agente público, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou voluntariedade."

2.

"A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa requer a comprovação de elementos que evidenciem dolo, dano ao erário ou enriquecimento ilícito, sob pena de indevida constrição patrimonial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
0804133-56.2021.814.0000
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(proc. n° 0800063-91.2021.814.0130), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS
contra a agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de bens da ex-Prefeita Municipal no valor de R$ 45.247,15 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

Em síntese da inicial, o Município de Ulianópolis ajuizou Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, em face de Neusa de Jesus Pinheiro, em razão de fatos ocorridos à época em que a demandada, ora agravante, era Prefeita do Município de Ulianópolis/Pa, no período de 2017/2020, alegando que a gestora municipal deixou de recolher valores atinentes aos encargos sociais incidentes dobre o gasto de pessoal, referente ao mês de novembro de 2020, com vencimento no mês seguinte (dezembro/2020). Assim, aduziu a ocorrência de improbidade administrativa, afirmando, ainda, que a conduta gerou um prejuízo de R$ 45.247,15 (quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), pelo que requereu liminarmente a decretação da indisponibilidade de bens da ex-Prefeita Municipal e, no mérito, a condenação pela prática de atos de improbidade.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo,
determinando a indisponibilidade de bens da ex-Prefeita Municipal no valor de R$ 45.247,15 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos).

Inconformada, a ex-Prefeita
NEUSA DE JESUS PINHEIRO
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, pugnando pela reforma da decisão.
Em suas
razões recursais
, a agravante,
após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que a decisão não individualizou os bens a serem constrangidos, aduzindo que a constrição patrimonial recaiu sobre todos os seus bens de forma indiscriminada.

Alega a ausência do requisito do perigo de dano para a medida constritiva, afirmando possuir patrimônio suficiente para garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, pelo que aduz violação ao artigo 7°, parágrafo único da Lei n° 8.429/1992.

Sustenta a inexistência do requisito da fumaça do bom direito, alegando ter efetuado o recolhimento ou repasse parcial dos encargos sociais dos segurados ao INSS, conforme extratos de movimentação de pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal no mês de dezembro de 2020.

Destaca a ausência de dolo e a impossibilidade de caracterização de improbidade administrativa no ato de efetuar o recolhimento parcial dos encargos sociais, alegando que foi forçada a realizar tal ato, em razão da situação financeira do município, decorrente da perda de receitas durante a pandemia.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso
, para que seja reformada integralmente a decisão guerreada e, em consequência, realizar a liberação dos seus bens móveis e imóveis e de ativos financeiros.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o efeito requerido.

Com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, trazendo substanciais alterações a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa, foi oportunizada nova manifestação das partes para adequarem os fundamentos de seus pedidos/defesa.

Em cumprimento a diligência, a Agravante reiterou todo o aduzido na inicial, destacando a ausência de dolo específico (elemento subjetivo), com resultados efetivos que demonstrem enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade.

Afirma que a obrigação da Prefeitura de Ulianópolis com o INSS, a título de encargos sociais devidos, fora parcialmente adimplida, não por vontade própria e deliberada, mas por falta de recursos para cumprimento integral das obrigações, o que se deu pela substancial queda da receita municipal decorrente da pandemia da COVID-19, de modo que o cumprimento parcial da obrigação demonstra a ausência de animus de causar dano ao erário.

Haja vista os argumentos, requer sejam sustados os efeitos da liminar concedida.

O Ministério Público, em manifestação aos autos opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de que seja parcialmente reformada a decisão interlocutória agravada, para que a ordem de indisponibilidade priorize veículos, imóveis, ações, joias, ou mesmo seja permitida a sua substituição por caução idônea, conforme disposição dos §§ 6º e 11º, do art. 16, da Lei nº 8.429/92.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão,
sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Igualmente importante mencionar que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, ainda sob a égide da Lei nº 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Nesse compasso, importante destacar que dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa, a superveniência da norma retirou as hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para sua configuração, de modo que somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

É o que se observa a partir dos trechos transcritos a seguir:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

O art. 1º, §2º da Lei faz referência a necessidade de dolo específico, e não mais o dolo genérico (agente age voluntariamente, mas sem finalidade específica de agir), que na lição de Marçal Justen Filho (Reforma da Lei de Improbidade Administrativa Comparada e Comentada, Rio de Janeiro: Forense, 2022) se caracteriza pelo seguinte:

“O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

(...) Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo pra o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.”

O entendimento consolidado é que a improbidade é uma espécie de ilegalidade qualificada pela intenção (dolo ou, excepcionalmente, culpa grave) de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica, e a tipificação da improbidade depende da demonstração da má-fé ou da desonestidade, não se limitando à mera ilegalidade, bem como da grave lesão aos bens tutelados
.

Como definição, estabeleceu o dispositivo legal: "considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente" (§ 2º) e que "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa" (§ 3º). Além de estabelecer expressamente que se aplicam "ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (§ 4º).

Portanto, a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

Considerando que a Ação de Improbidade foi ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, o Ministério Público fundamentou suas alegações na existência de dolo genérico, da conduta de não cumprir com 100% das obrigações contraídas.

Neste ponto, como já afirmado, por força da nova disciplina conferida à Lei de Improbidade,
apenas a ilegalidade ou irregularidade da conduta do administrador não basta para caracterizar o ato de improbidade administrativa.

No caso em comento, a descrição da conduta da ex gestora, por si só

não evidencia
dolo específico. De todo o apanhado dos autos, ao menos nessa fase recursal, entendo não ter restado comprovado o elemento subjetivo, o animus doloso da conduta, com resultados efetivos que demonstrem enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade.

Destaco que a violação a dever funcional de recolher contribuições do INSS implica em ilegalidade (objetivamente considerada), o que não pode ser confundido com ato de improbidade.

Repiso, a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade:

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil):

[...]

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assim vem se posicionando, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. CONDUTA ÍMPROBA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa por meio da qual o Ministério Público Estadual atribui ao demandado a prática de condutas supostamente ímprobas calcadas no art. 10, X, e no art. 11, II, ambos da Lei Federal nº 8.429/92. 2. A materialidade do ilícito estaria consubstanciada na conduta atribuída ao prefeito do Município Palmares, o Sr. José Bartolomeu de Almeida Melo, no exercício de 2012, consistente em deixar de “recolher os encargos patronais referentes à contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS no valor de R$ 314.563,39 (trezentos e catorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), conduta ímproba tipificada nos artigos 10, caput e inciso X, e no art. 11, caput e seu inciso II, todos da Lei nº 8.429/1992, e que restou evidenciada quando do julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco do Processo T.C. nº 1330081-7”. 3. No curso da presente ação, entrou em vigor a Lei 14.230/21 (publicada em 26/10/2021), que promoveu alterações substanciais na Lei 8.429/92. 4. In casu, deve ser aplicado o novo entendimento acerca da (i) exclusão da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário;(ii) necessidade de comprovação do dolo específico dos agentes;(ii) supressão da conduta prevista no inciso II do art. 11 e, via de consequência, impossibilidade do seu enquadramento, ante a taxatividade do rol do art. 11 da LIA. 5. Lado outro, o juízo a quo também atribuiu ao réu a prática da conduta ímproba calcada no art. 10, X, da Lei Federal nº 8.429/92. 6. Com a nova redação do caput do artigo 10, passou-se a exigir que os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário sejam caracterizados pela presença de ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública. 7. Da análise do caderno probatório, não há como se concluir pela configuração do ato de improbidade administrativa consistente em “agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público”. 8. Deveras, verifica-se que o réu realizou parcelamento dos débitos com o intuito de regularizar a situação de modo que não há indício de circunstância que evidencie a “vontade livre e consciente” – com dolo específico, portanto – de causar prejuízo ao erário. 9. A conduta do gestor apontada nos autos não consubstancia o comportamento desonesto, desleal, imoral, que a Lei de Improbidade busca reprimir. 10. Com efeito, a mera violação a dever funcional de recolher a contribuição patronal implica em ilegalidade. 11. No entanto, a improbidade não se confunde (nem se resume) com ilegalidade (objetivamente considerada), vez que se tem, na improbidade, uma ilegalidade qualificada, coadjuvada pela mácula da imoralidade administrativa, da desonestidade, de modo que, para fins de reconhecimento da improbidade, deve-se somar um elemento além da ilegalidade, que seria a má-fé do agente. 12. Na espécie, não há que se cogitar de prática de improbidade administrativa, pelo que deve ser reformada a sentença. 13. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001884-54.2017, acima referenciada, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em dar–lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que integra o acórdão. Data e assinatura eletrônicas Des. Francisco Bandeira de Mello Relator

(TJ-PE - AC: 00018845420178173030, Relator: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 23/02/2023, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 1. Com as alterações promovidas pela Lei 14.230 /2021, os atos de improbidade administrativa passaram a se condicionar à comprovação do dolo e da má-fé por parte do agente público, não bastando a demonstração de mera irregularidade ou ilegalidade para a caracterização de ato ímprobo. 2. A falta de repasse das contribuições previdenciárias na data correta, acarretando acordos de parcelamento, com acréscimo de encargos de mora, não é suficiente para ensejar a punição do gestor por improbidade administrativa, pois ausente o elemento subjetivo dolo ou, ainda, a culpa grave, notadamente porque demonstrado que agiu de forma a minorar o impacto da grave situação financeira do ente municipal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - AC: 02831712520168090181 , 5ª Câmara Cível, Relator: Des a . DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA , julgado em 20/03/2023, DJe de 20/03/2023).

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOVAÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 - APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Ao julgar o Tema n. 1.199, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela aplicação da norma cogente no curso do devido processo legal, em consonância com o princípio do tempus regit actum. Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo. Ausente prova de que o Chefe do Executivo atuou com a vontade livre e consciente de omitir-se no repasse das contribuições previdenciárias, causando dano ao erário ou violando os princípios da Administração, e sendo certo que a atuação culposa não mais permite a condenação por atos de improbidade, é forçoso concluir pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 00113515920188130629, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para revogar a decisão liminar concedida pelo juízo originário, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Considerando constar no sistema informação de suspensão dos autos, determino à Secretaria que inclua o movimento de dessobrestamento do feito.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/02/2025